Tribunal: TJDFT
Processo: 0737403-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737403-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCYONE PEREIRA DA LUZ FILHO AGRAVADO: DANIEL MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALCYONE PEREIRA DA LUZ FILHO em face de decisão proferida pela MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dr. Eduardo da Rocha Lee, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIEL MARQUES DOS SANTOS, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu agravante. Em razões recursais, o recorrente informa e sustenta, em síntese, que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo “a quo” que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora recorrente. Sobre o tema em apreciação, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, o réu agravante, servidor aposentado, comprova o recebimento de proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 4.199,24 em julho/2024. Se não bastasse, a Declaração de Imposto de Renda colacionada aos autos, Exercício 2024 - Ano calendário 2023, não indica patrimônio considerável do postulante, ao contrário, inexiste Bens e Direitos; demonstra a presença de Dívidas e Ônus Reais no valor de R$ 47.779,99 (valor pago R$ 14.917,87), bem como um Total de Rendimentos Tributáveis no montante anual de R$ 50.711,91, situação retratada que, certamente, não desnatura a hipossuficiência alegada pelo agravante. Portanto, ao menos nessa análise inicial, as evidências são no sentido de que o recorrente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas, das despesas e dos honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família. Logo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da reconvenção por ele ofertada. Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça ao réu agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator